Tribunal: CARF
Processo: 10675.721175/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721175/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.647 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCUS VINICIUS RIBEIRO CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
GENITORES.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual o pagamento realizado a
título de pensão alimentícia aos genitores, se restar comprovado que o mesmo
decorre de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade em conformidade com as normas do
direito de família.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando os pagamentos realizados em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721175/2013-06
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721175/2013-06

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 83/86):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07 a 11), referente ao exercício 2012, ano-
calendário 2011. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
658,38
Multa de Ofício (passível de redução)
493,78
Juros de Mora (calculado até 31/05/2013)
54,31
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/05/2013)
0,00
Total do Crédito Tributário
1.206,47
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública –
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2012, ano-
calendário 2011. Valor: R$ 11.400,00. Motivo da glosa: liberalidade por parte do
contribuinte, portanto, indedutível da base cálculo do imposto de renda da pessoa
física.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 02/05), em 04/06/2013, acompanhada de
documentos, alegando que o valor refere-se a pagamento efetuado a título de pensão
alimentícia, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública. Transcreve legislação sobre o tema (lei 9.250/95 e IN 15/2001).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Cientificado da decisão, em 05/03/2015 (fls. 91/92), o contribuinte, em
31/03/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 93/99), pugnando, preliminarmente, pelo
reconhecimento do direito à dedução da verba alimentar homologada judicialmente, além de
demonstrar a situação financeira de sua mãe/alimentanda, que não tem condições de se sustentar
sozinha de modo digno, necessitando de sua ajuda financeira e, no mérito, alega que promoveu o
aludido pensionamento à sua genitora em conformidade com o acordo homologado
judicialmente, restando assim cumpridos os requisitos legais hábeis a possibilitar a dedução
pleiteada, cuja glosa operada representa claro cerceamento ilegal do direito e resulta no
pagamento completar de tributos de forma indevida e injusta, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 100/135.
É o relatório.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721175/2013-06

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confunde com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia paga à sua genitora, no valor de
R$ 14.400,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança
dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da despesa, quando exigido e não demonstrado,
autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
83/86) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 8/11), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721175/2013-06

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, levando-se em
conta que a obrigação alimentar tem por finalidade garantir a subsistência daquele que não
possui meios de prover seu próprio sustento, sendo certo que sua mãe e alimentanda, Sra. Sirley
Maria de Fátima Ribeiro, além de possuir bens e recursos próprios, também apresentou DAA em
separado (fls. 122/129) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 84/86), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de pensão alimentícia.
O contribuinte em sua defesa afirma que paga pensão em decorrência de acordo
homologado judicialmente. Quanto à glosa de pensão alimentícia, vejamos o que
dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei no 9.250 de 26/12/1995 e o artigo 78 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999: (...)
A dedução relativa a pagamentos de pensão alimentícia é autorizada, nos termos da
legislação já citada, desde que seja proveniente de sentença judicial, escritura pública ou
por acordo homologado judicialmente, em face das normas do Direito de Família.
Regulando o tema pensão alimentícia, os arts. 1695 e 1696 do Código Civil assim
estabeleceram:
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau,
uns em falta de outros.
Resta claro que no direito de família o direito à prestação de alimentos é recíproco entre
pais e filhos, sendo devidos quando o pretendente não tenha bens e nem possam
prover, pelo trabalho, a própria mantença, devendo, ainda, para ser possível a
dedução desses valores a título de pensão alimentícia na declaração de ajuste anual que
seja decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública, bem como comprovado o seu pagamento.
Assim, no caso de obrigação alimentar, fundadas nos artigos 1694 e 1695 do Novo
Código Civil, que inclui a prestação de alimentos aos pais, necessário se faz a
comprovação da necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.
É condição imprescindível que os alimentos sejam devidos quando o pretendente
não tenha bens e nem possam prover, pelo trabalho, a própria mantença, existindo
um caráter obrigacional claro de sustento.
A corroborar esse entendimento veja Novo Código Civil Comentado, coordenação de
Ricardo Fiúza, 2004, 3a ed, Ed. Saraiva, pág. 1553, em relação ao art. 1695 retro:
“DOUTRINA
Este dispositivo repete os pressupostos essenciais da obrigação de alimentos:
necessidade do alimentado e possibilidades do alimentante, que é binômio
reconhecido também no artigo anterior. Assim, deve ser avaliada a capacidade
financeira do alimentante, que deverá cumprir sua obrigação alimentar sem que
ocorra desfalque do necessário a seu próprio sustento, e também o estado de
necessidade do alimentário, que, além de não possuir bens, deve estar
impossibilitado de prover à sua subsistência por meio de seus próprios
recursos (v. Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro, 16. ed., São
Paulo, Saraiva, 2001, v. 5, p. 407 e 408).” (grifo não original)
Assim, para que eventuais repasses financeiros a ascendentes possam ser classificados
como pensão alimentícia dedutível, necessário seria que ficasse comprovada a falta
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721175/2013-06

de condições do alimentado de prover, pelo seu trabalho, a sua própria mantença,
nos termos do art. 1.695 do Código Civil.
Em sua defesa, o contribuinte anexa aos autos homologação de sentença, onde consta
que o contribuinte pagará pensão a sua mãe. Também consta dos autos recibos de
pagamento de pensão. No entanto não consta dos autos qualquer documento que
demonstre a impossibilidade de sua mãe de prover pelo seu próprio trabalho a sua
própria mantença, no ano calendário em questão. Assim, por todo o exposto, a glosa
deve ser mantida.
Nos termos do Art. 15 do Decreto 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), a
impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto
que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada e realizada
em conformidade com as normas do direito de família, sendo certo que este último requisito
restou vulnerado.
Prova disso se abstrai da simples leitura da petição do acordo homologado, ao
registrar expressamente que “faz-se mister ressaltar que ambas as partes são aptas ao trabalho,
possuindo cada qual renda própria advinda do trabalho, sendo que tais alimentos destinam-se
apenas a complementar a renda mensal da requerente, proporcionando-lhe uma melhor
qualidade de vida” (fls. 18/20).
Neste ponto, não se pode olvidar que o ato de assistência financeira de filhos
para com os pais para melhorar sua qualidade de vida, não se confunde com o dever de garantir o
auxílio financeiro às necessidades de subsistência dos mesmos, ao teor do art. 229 da CF/88.
Tais características avençadas demonstram às claras que o pagamento como realizado não possui
a natureza jurídica própria de despesa com pensão alimentícia, não se configurando como apto a
justificar a dedução pleiteada em conformidade com as normas do direito de família,
constituindo o pagamento realizado em mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade da pensão
alimentícia judicial, tratando-se os pagamentos realizados em mera liberalidade – e à mingua de
comprovação do atendimento às regras do direito de família no que tange à demonstração efetiva
da necessidade da prestação alimentar, ao teor dos arts. 4o, II da Lei no 9.250/95 e 78 do RIR/99
– razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada e o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721175/2013-06

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 145
DF CARF MF
Original